Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724400-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA MOREIRA FARIA AGRAVADO: LAURO SABACK DA HORA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Elizangela Moreira Faria pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Em suas razões, a agravante aduz que nunca houve relação locatícia entre as partes, tampouco contrato de locação. Alega que reside no imóvel há mais de dez (10) anos e que detém a posse mansa e pacífica, com animus domini, sem contestação, impugnação ou oposição de terceiros, eis que nunca sofreu qualquer demanda judicial relativa ao imóvel. Expõe que tramita uma ação de usucapião, na 15a Vara Cível de Brasília, processo no 0719716-94.2023.8.07.0001, para que seja declarada a propriedade sobre o imóvel onde ela reside. Sustenta não reconhecer sua assinatura no contrato de locação colacionado aos autos. Relata que o agravado a pressionou para formalizar acordos referentes à moradia naquele local por diversas vezes, porém nunca demonstrou ser o real proprietário ou detentor do direito de posse do imóvel. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Liminarmente, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ab initio, antes de analisar o pedido de liminar, defiro a gratuidade de justiça postulada, porquanto a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, dotada de presunção relativa de veracidade, que não é infirmada por qualquer elemento em sentido contrário e, inclusive, é reforçada pelos documentos colacionados aos autos (ID no 48549644), notadamente pelos saldos pouco expressivos demonstrados em seus extratos bancários. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge dos possíveis prejuízos financeiros que adviriam à locatária no caso de um despejo compulsório. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, a tese jurídica expendida pela recorrente parece revestir-se de plausibilidade. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: I) caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel; II) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato pactuado entre as partes está desprovido de garantia, conforme bem consignou o magistrado de origem. Todavia, não foi prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, de modo que não se mostra possível o deferimento de liminar de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis. Ainda, as demais questões ventiladas nas razões recursais, referentes à ação de usucapião ajuizada pela ora agravante, não foram examinadas no Juízo de origem, razão pela qual não poderão ser objeto de análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Ademais, anote-se que, em ação de despejo, discute-se a relação obrigacional pautada no contrato de locação, não o direito real do locador, revelando-se desnecessário perquirir acerca da propriedade do bem na referida demanda. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator